Tribunal: STF
Processo: ARE 1322216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 249-250):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. LIBERAÇÃO DE VALORES SOBRE OS QUAIS AINDA PAIRA QUESTÕES CONTROVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/AL contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 2ª Vara/AL, que indeferiu o pedido de expedição de precatório do valor incontroverso, julgando prejudicado o pedido de destaque da verba honorária e mantendo o feito suspenso.
    2. O Agravante alega, em síntese: a) nos termos do art. 535, §4º, do CPC/2015, cuidando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pode ser, de logo, objeto de cumprimento; b) não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0804639-27.2015.4.05.0000, pois o referido recurso foi interposto pela banca de advogados do Município Agravante (e não pela União), não tendo sido recebido em seu efeito suspensivo, portanto, sem o condão de obstar o acolhimento dos pleitos formulados; c) houve nova decisão proferida na Suspensão de Liminar 1.186/DF, autorizando o destaque dos honorários advocatícios contratuais no precatório em execuções individuais cuja ação de conhecimento foi manejada por advogado particular em demandas referentes ao FUNDEF; d) a decisão recorrida deixou de observar o teor da Súmula Vinculante 47, que dispõe que "os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza".
    3. Há de destacar, de proêmio, que, em face do trânsito em julgado da Ação Coletiva 0011204-19.2003.4.05.8000, a União ajuizou a Ação Rescisória 0800907-04.2016.4.05.8000, em que discutida a ilegitimidade ativa da AMA, cujo pedido foi julgado improcedente em 30/05/2018, com revogação da liminar que obstaculizou o acesso dos Municípios substituídos aos recursos financeiros questionados, estando atualmente pendentes de apreciação embargos de declaração opostos pela União.
    4. Vê-se que a questão referente à legitimidade da AMA - Associação dos Municípios Alagoanos e do Município exequente já foi amplamente discutida nos autos da Ação Coletiva 0011204-19.2003.4.05.8000 transitada em julgado, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada, a qual não foi desconstituída por este TRF5 quando do julgamento da Ação Rescisória 0800907-04.2016.4.05.8000.
    5. Digno de registro que esta eg. Segunda Turma, na Sessão ocorrida no dia 11/06/2019, firmou entendimento no sentido de que não há óbice à liberação dos valores incontroversos respeitantes ao título judicial em comento, diante das razões acima expendidas.
    6. No entanto, da análise dos presentes autos, verifica-se não ter o Agravante demonstrado a ausência de controvérsia acerca dos valores discutidos. Tampouco há nos autos da execução decisão que reconheça valores incontroversos, os quais ensejariam a expedição do respectivo precatório. Há, na verdade, registro em decisão anterior, datada de 16/11/2018, de que a controvérsia dos embargos opostos pela União abrangeu toda a execução, e não apenas a forma do cálculo ou os acessórios.
    7. Assim, a alegada ausência de controvérsia de valores nos presentes autos ainda não foi reconhecida pelo Juízo a quo, razão pela qual não há como se acolher o pleito formulado.
    8. Há de se registrar, ainda, que melhor sorte não assiste ao Agravante no sentido de aplicação da recente decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Suspensão de Liminar 1.186/DF, que declarou, expressamente, que o comando de suspensão das decisões judiciais que autorizaram o destaque de honorários advocatícios contratuais, em precatórios expedidos pela União, para o pagamento de verbas de complementação do FUNDEF, não atinge as execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, através de patronos para tanto constituídos, tampouco aquelas em que já transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito ao recebimento da referida verba honorária. Isso porque o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses previstas no decisum , pois se trata de execução decorrente de ação coletiva e não há, nem na ação coletiva nem nos embargos à execução, pronunciamento judicial, transitado em julgado, que reconheça o direito ao recebimento da verba honorária contratual, de modo que a decisão originalmente proferida na Suspensão de Liminar 1.186/DF continua aplicável ao caso.
    9. Agravo de instrumento desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 313).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 133 e 205, da Constituição da República, bem como o art. 60 do ADCT. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 374):
    “Ora, dos referidos dispositivos constitucionais, retiramos a conclusão de que o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo qualquer desvio de finalidade ou violação do artigo 60 do ADCT, quando se busca que o pagamento pelo serviço prestado seja realizado com a verba que entrará nos cofres municipais através do seu esforço. 
    (…)
    Por desempenhar função essencial à justiça (art. 133 da Carta Magna), o Advogado tem a prerrogativa de, apresentando ao Juízo o contrato respectivo, reter da liberação do valor disponibilizado ao seu constituinte a sua verba honorária convencional (art. 22, § 4.º do Estatuto da OAB).” 
    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema (eDOC 4, p. 87).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 3, p. 247-248): 
    “No entanto, da análise dos presentes autos, verifica-se não ter o Agravante demonstrado a ausência de controvérsia acerca dos valores discutidos. Tampouco há nos autos da execução decisão que reconheça valores incontroversos, os quais ensejariam a expedição do respectivo precatório.
      Há, na verdade, registro em decisão anterior, datada de 16/11/2018, de que a controvérsia dos embargos opostos pela União abrangeu toda a execução, e não apenas a forma do cálculo ou os acessórios. 
    (...)
    Assim, a alegada ausência de controvérsia de valores nos presentes autos ainda não foi reconhecida pelo Juízo a quo , razão pela qual não há como se acolher o pleito formulado.
    Há de se registrar, ainda, que melhor sorte não assiste ao Agravante no sentido de aplicação da recente decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Suspensão de Liminar 1.186/DF, que declarou, expressamente, que o comando de suspensão das decisões judiciais que autorizaram o destaque de honorários advocatícios contratuais, em precatórios expedidos pela União, para o pagamento de verbas de complementação do FUNDEF, não atinge as execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, através de patronos para tanto constituídos, tampouco aquelas em que já transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito ao recebimento da referida verba honorária.
      Isso porque o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses previstas no decisum, pois se trata de execução decorrente de ação coletiva e não há, nem na ação coletiva nem nos embargos à execução, pronunciamento judicial, transitado em julgado, que reconheça o direito ao recebimento da verba honorária contratual, de modo que a decisão originalmente proferida na Suspensão de Liminar 1.186/DF continua aplicável ao caso .”
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à inexistência de valores incontroversos que ensejariam a expedição de precatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que há vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, o que impede a expedição de precatórios para pagamento desses valores, com retenção de honorários advocatícios contratuais.
    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:
    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;
    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”
    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 
    (...)
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 
    (…)
    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminente Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:
    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.
    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”
    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)
    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente